Tribunal: TJDFT
Processo: 0710985-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710985-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE AGRAVADO: TIM S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Condomínio Residencial Top Life Club e Residence em face da r. decisão (ID 34284611) que, nos autos da Ação movida em desfavor de TIM S/A, ao sanear o processo, teria se omitido na análise do pleito de inversão do ônus da prova. Alega, em resumo, que restam configurados a relação de consumo entre as partes e os requisitos previstos no art. 6o, VIII, do CDC para que haja inversão do ônus probatório. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Como se sabe, o juiz é o destinatário da prova (art. 370, CPC/15) e, nesse contexto, tendo havido na r. decisão recorrida expressa indicação de que “a controvérsia estabelecida prescinde da produção de outras provas”, desnecessário que houvesse qualquer manifestação a respeito do pleito de inversão do ônus da prova formulado pelo Autor/Agravante. Conforme destacado na r. decisão que decidiu os embargos de declaração opostos pela parte Agravante, “o magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes em sede de decisão saneadora, mas tão somente aqueles que sejam aptos a deixar os autos prontos para julgamento” (ID 119573467, na origem). Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito deduzido. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator